Tribunal: TJDFT
Processo: 0723555-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA. JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERESSE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 34, caput, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), "compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal".
2. Verificada a litigiosidade que cerca o imóvel usucapiendo, esta decorrente de incerteza acerca da integral propriedade particular da área; da reivindicação de parcela do terreno por empresa pública; e de desapropriações na área em que o bem se encontra encravado, constata-se a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Inteligência do art. 26, inciso I, c/c art. 34, Lei no 11.697/2008.
3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado.